Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE IDOSA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. CUIDADOS MÉDICOS NO PRESÍDIO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado para permitir à paciente o cumprimento da pena a que fora condenada em prisão domiciliar humanitária (art. 117, Lei de Execução Penal).
II. Questão em discussão
2. Avaliar a possibilidade de cumprimento da pena pela paciente, pessoa idosa acometida de doença grave, em regime domiciliar humanitário, na forma do art. 117 da LEP.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, só é admitido no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.
4. Além das hipóteses legais, a jurisprudência vem admitindo a chamada prisão domiciliar humanitária para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.
5. No caso, além de a apenada não estar cumprindo pena em regime aberto, não se encontra inserida em situação comprovadamente extraordinária a justificar eventual deferimento de prisão domiciliar humanitária, em se tratando de doença (osteoporose) cujo tratamento pode ser (e vem sendo) realizado no próprio presídio.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.